Tribunal: TJBA
Processo: 8006727-61.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006727-61.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:

Defensor Público Felipe Silva Ferreira

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INSANIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. COESÃO DOS DEPOIMENTOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. DOSIMETRIA INALTERADA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Apelação interposta por
ALEXANDRE BARROS DA SILVA
, qualificado nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Felipe Silva Ferreira, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória, “[...]
No dia 18 de outubro de 2022, por volta das 18h40min, na Avenida dos Estudantes, em frente ao Colégio Luiz, bairro Amaury Alves de Menezes (BNH), Paulo Afonso/BA, ALEXANDRE BARROS DA SILVA, ora denunciado, de vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel mediante emprego de grave ameaça, em desfavor da vítima LAUDILEIDE MARIA DE SÁ GOMES. Foi apurado que, nas mencionadas circunstâncias de tempo e lugar, a vítima estava chegando no Colégio Luís Eduardo Magalhães, quando o denunciado se aproximou. Ato contínuo, o acusado a agarrou, como se fosse abraçar, dando voz de assalto ao dizer ‘passa o celular, perdeu, perdeu’. Em sequência, o denunciado tentou enforcar a vítima com o braço. No entanto, a ofendida começou a gritar por socorro. Neste momento, LAUDILEIDE se desvencilhou e correu em direção ao interior do Colégio, tendo ALEXANDRE a seguido. Populares se aproximaram para prestar auxílio à vítima, ocasião em que o denunciado empreendeu fuga, sendo seguido pelos presentes e contido em frente ao posto de gasolina Oásis.
[...]”.

III –
Em suas razões, a Defesa requer:
a)
a reforma da sentença condenatória, a fim de que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental em autos apartados, com a consequente nomeação de Curador ao Apelante, nos termos do art. 149 e ss. do Código de Processo Penal, com a subsequente suspensão do processo principal.

IV –
A defesa técnica do Recorrente pleiteia instauração do incidente de insanidade mental com a consequente suspensão do processo principal e a nomeação de Curador ao Apelante. Entretanto, não assiste razão ao Apelante, sendo mister registrar que a materialidade e a autoria do delito de roubo tentado se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e judicial e pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial.

V –
Ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou de forma firme e segura os detalhes da violência sofrida com o crime praticado em seu desfavor pelo Apelante. Cabe pontuar que, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise.

VI
–

Para além das declarações nas fases inquisitiva e judicial da vítima firmes e coerentes, a instrução probatória produziu também os testemunhos de
CB/PM Kelson Fabiano Oliveira Alves
e
Lidiane Caroline Santos de Sá
, ambos robustecedores do quanto afirmado pelos ofendidos, no sentido de que o Recorrente, movido pelo intuito de subtrair coisa alheia móvel, utilizou-se do emprego violência física, para tentar inverter a posse dos bens de Laudileide Maria de Sá Gomes, pelo que terminou cometendo o crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CPB, o que está cabalmente comprovado nos autos.

VII –
Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do Apelante como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, nos termos fixados na sentença proferida pelo Juízo primevo.

VIII –
O Apelante pugna, em síntese, pela instauração de incidente de insanidade mental com a consequente suspensão da Ação Penal corrente, sustentando que: “[...]
analisando com acuidade os autos, verificam-se fortes indícios de que o Apelante apresenta perturbação mental Nesse sentido, vale destacar os depoimentos dos polícias militares quer participaram da prisão em flagrante: ‘que o autor apresentava comportamento alterado, aparentando estar sob o efeito de substância entorpecente; que foi necessário o uso de algemas para conter o mesmo’. (ID n.º 294638449, pg. 10) PM HUDSON LUCAS MARQUES PADILHA ‘que o autor aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, agitado e, por isso, foi necessário uso de algemas para conter o mesmo;’ (ID n.º 294638449, pg. 16) O comprometimento das faculdades mentais também foi atestado pela Delegada da Polícia, Dra. LIDIANE OLIVEIRA FRACARI, que afirmou ter sido impossível realizar o interrogatório do Apelante em virtude de seu estado clínico: ‘Não pode ser realizado o interrogatório do autor em razão do comportamento visivelmente alterado do mesmo, provavelmente em razão do uso de substância entorpecente.’ (ID n.º 294638449, pgs. 86/87). Somado a tudo isso, em seu interrogatório judicial, o Apelante esclareceu que sofre de epilepsia e faz de medicamento controlado (Gardenal) desde que caiu de cabeça no chão e ‘perdeu um pedaço do crânio’ no ano de 2019/2020. Outrossim, informou que já foi internado no Estado de São Paulo devido a dependência química.
[...]”. Não obstante, deixou que o processo seguisse sem requerer a instauração do incidente em momento oportuno.

IX –
Da análise dos autos, verifica-se que somente nas alegações finais a defesa levantou a tese referente a sanidade mental do Apelante, deixando de requerer a instauração do incidente de insanidade mental durante a instrução e as demais etapas do processo, ocorrendo, assim, a preclusão, uma vez que a abertura de incidente de insanidade mental é indispensável para a verificação da alegada inimputabilidade. Outrossim, percebe-se que não há nenhum elemento probatório idôneo a sustentar a eventual inimputabilidade do agente por insanidade mental, consistente em prévias internações, prévios tratamentos ambulatoriais etc., a justificar o pedido, constando nos autos apenas declarações acerca do comportamento do Apelante no momento da Prisão em Flagrante, em que os Policiais Militares e a Autoridade Policial supõem que o Recorrente estava, possivelmente, sob efeito de substância entorpecente.

X –
Ademais, impende-se ressaltar que, consoante preleciona o art. 28, II do Código Penal,
“a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
não configura causa excludente de culpabilidade, de modo que o §1º do referido dispositivo legal somente considera inimputável aquele que se encontra em estado de embriaguez completa, desde que seja decorrente de caso fortuito ou força maior. Destarte, visto que não há elementos nos autos capazes de comprovar que o alegado comportamento “alterado” do Recorrente resultou de uma embriaguez completa e involuntária, resta impossibilitado o reconhecimento da sua inimputabilidade.

XI –
Assim, não há provas suficientes para sustentar que o Apelante fosse incapaz de entender e controlar seus atos no momento do crime, como exigiria a lei para reconhecer sua inimputabilidade, uma vez que defesa apresentou apenas depoimentos testemunhais acerca do comportamento do Recorrente no momento da prisão em flagrante, mas não comprovam sua condição de embriaguez. Ademais, o Apelante declarou em Juízo que faz uso de medicamento controlado para manejo de epilepsia e que teria sido internado no Estado de São Paulo para tratamento de dependência química, mas não apresentou nenhum documento que confirmasse suas afirmações, haja vista que os distúrbios psiquiátricos mencionados pelo Réu em seu interrogatório não demonstram que ele não tivesse consciência da ilicitude e das consequências de sua conduta criminosa. Portanto, na ausência de prova técnica da inimputabilidade, presume-se a imputabilidade do Apelante, tendo em vista que a defesa não pode se beneficiar de sua própria omissão para alegar nulidade.

XII –
Em que pese não tenha havido insurgência recursal quanto à dosimetria da pena aplicada ao Apelante, cumpre analisá-la,
ex officio.
Inicialmente, no tocante à
primeira fase
,
verifica-se, não haver necessidade de reparo a sentença, eis que,
in casu
, a dosimetria da pena foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
No tocante à
segunda fase
da dosimetria da pena, acertadamente o Juízo primevo verificou ausentes as circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, dessa forma, permanece inalterada a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, o Juízo a quo verificou, acertadamente, a ausência de causas de aumento de pena e, contudo, reconheceu, adequadamente, a causa diminuição de pena referente à tentativa prevista no art. 14, II do Código Penal, tendo em vista a não consumação do delito, uma vez que não houve a inversão da posse da
res furtiva
. Quanto à fração de diminuição aplicada, a jurisprudência pátria perfilha posicionamento no sentido da proporcionalidade entre a redução da pena e o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a fração de diminuição a ser aplicada. Precedentes STJ. Isto posto, tendo em vista que o Recorrente anunciou o crime de roubo à vítima, empregou a violência física contra esta, porém não conseguiu inverter a posse da
res furtiva
em virtude desta ter saído correndo em direção à escola que estudava, a aplicação pelo Magistrado primevo da fração de
1⁄2 (um meio)
para a causa de
diminuição
de pena demonstra-se acertada, de modo que não merece reparos, permanecendo a pena em definitivo em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual se ratifica
.
O regime inicial aplicado em sentença foi o aberto. Tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, permanece o regime aberto, uma vez que a pena fixada foi
inferior
a 4 (quatro) anos. A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, c, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

XIII –
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XIV –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inaltera
d
a
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8006727-61.2022.8.05.0191
, em que figuram, como Apelante,
ALEXANDRE BARROS DA SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterad
a
a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07